Tribunal: TJDFT
Processo: 0748114-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0748114-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: CLAUDIO MIRANDA LOIOLA DECISÃO A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). Os documentos de ID 22961910 - Pág. 1/5 juntados aos autos indicam que o escritório de advocacia possui, de fato, diversos gastos, entretanto, aufere renda suficiente para cobri-los (ID 22961911 - Pág. 1). Noutra via, verifica-se que o autor possui sede em área nobre de Brasília e que possui gastos diversos em valores elevados (ID 22961774 e 22961910), presumindo-se sua capacidade financeira em arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Efetuado o preparo, retornem os autos conclusos. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.